Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718233-95.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOYCE MEILER LEVENTER E ESTER MEILER LEVENTER RECORRIDOS: CYRO TORRES JÚNIOR E RICARDO DAVID RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPACHO PARA COMPROVAÇÃO DO QUADRO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pelos ora recorrentes, diante de sua manifesta deserção. 2. Se o decisum recorrido, embora sucinto, declinou razões pelas quais reputou deserto o recurso anteriormente aviado pelas recorrentes, não há falar em ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. 3. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização, em razão de terem cobrado de forma ilegal valores do aluguel avençado, bem como negativado as insurgentes no SERASA. Pleiteiam, ainda, a desconstituição da penhora efetivada na conta bancária de Joyce Meiler Leventer. Pedem a concessão de gratuidade de justiça (ID 63015680). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que as recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.607.128/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Além disso, não é possível dar curso ao apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Ademais, as matérias de defesa alegadas sobre a suposta indenização devida pelos recorridos e acerca da desconstituição da penhora, nos termos das razões das recorrentes, não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, ressalte-se que também descabe dar trânsito ao recurso, em relação à recorrente JOYCE MEILER LEVENTER, pois não consta nos autos a sua procuração outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada para regularizar sua representação processual (ID 63914362), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a recorrente JOYCE MEILER LEVENTER não juntou aos autos procuração/substabelecimento, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.110.985/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020